Tribunal: TRF3
Processo: 5013735-46.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
399/575)

5013735-46.2025.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013735-46.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: TROPICAL EXPORT - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela ausência de comprovação da regular notificação do lançamento. O apelante sustenta que a dívida executada possui natureza não tributária, decorrente de multa administrativa, e afirma ter comprovado o envio da notificação ao executado por via postal, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal pode prosseguir quando não comprovada a regular notificação do devedor acerca do lançamento do crédito que originou a Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 202 e 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser desconstituída mediante demonstração de vício na constituição do crédito.

A constituição do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais ocorre mediante lançamento de ofício, que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagamento, sendo suficiente a comprovação da remessa do carnê ou boleto de cobrança.

A ausência de comprovação da notificação regular do lançamento impede a constituição definitiva do crédito e afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo exequente não comprovam de forma precisa a efetiva notificação do executado acerca do débito, o que configura vício na constituição do crédito e conduz à nulidade do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige a comprovação da notificação do contribuinte como requisito indispensável à constituição e execução do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais, conforme consolidado na Súmula 673 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais exige a comprovação da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento.

A ausência de prova da notificação prévia afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A inexistência de constituição regular do crédito autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV e LV; CTN, arts. 142, parágrafo único, 145, 202 e 204; CPC, arts. 373, §2o, e 485, IV; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§5o e 6o, 3o e 6o, §1o; Lei no 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.154.248/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2011; STJ, REsp 1.235.676/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.726.545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TRF3, ApCiv 5009715-51.2021.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 13.10.2022; TRF3, ApCiv 5008899-40.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 23.08.2023; TRF3, ApCiv 5001233-70.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 20.09.2023; TRF3, AC 5000683-23.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 19.09.2024.

Súmula citada: STJ, Súmula 673.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013735-46.2025.4.03.6102

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO

APELADO: TROPICAL EXPORT - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA IV REGIÃO contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo (Subseção de Ribeirão Preto) que, nos autos da Execução Fiscal no 5013735-46.2025.4.03.6102, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. O magistrado de primeiro grau entendeu pela nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ante a ausência de comprovação da regular notificação do lançamento tributário, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 673 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença não fixou condenação em honorários advocatícios (ID 358033966).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o juízo incorreu em equívoco quanto à premissa fática da lide, porquanto a dívida exequenda não possui natureza tributária (anuidades), mas sim de crédito não tributário decorrente de multa por infração administrativa. Sustenta que se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação regular da penalidade, colacionando documentos que demonstrariam o envio e o recebimento da notificação via Correios no dia 21/02/2025. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal (ID 358033967).

Sem apresentação de contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Os requisitos formais da CDA - Certidão de Dívida Ativa são estabelecidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2°, §§5° e 6°, da Lei n° 6.830/1980.

Nos termos do artigo 204 do CTN: “A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”, ratificado pelo artigo 3o da Lei 6.830/80 (lei de Execuções Fiscais), e sua desconstituição exige prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

A Lei no 6.830/80, ao regular o processo executivo fiscal, não exige que a petição inicial venha acompanhada do procedimento administrativo que originou a dívida (artigo 6o, § 1o), sendo válida a juntada apenas da CDA, contendo número do processo administrativo que a originou ou do auto de infração no qual apurada a dívida, porquanto goza da presunção de certeza e liquidez.

Desta forma, CDA só será desconstituída, por vício de nulidade, mediante prova cabal do devedor concernente à existência de vícios objetivos, omissões ou erros, aptos a ilidir a presunção de sua certeza e liquidez, ou seja, desde que demonstrado que a CDA não atendeu ao prescrito no artigo 203 do CTN.

Nesse sentido é o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO-COMPROVAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. De acordo com os arts. 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei n. 6.830/80, a Dívida Ativa goza da presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que tal presunção pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. 2. A verificação da regularidade, ou não, da Certidão da Dívida Ativa pressupõe, necessariamente, a reapreciação de matéria fática, o que é vedado nesta instância especial, conforme enuncia a Súmula 7/STJ. 3. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco." (Súmula 436/STJ). 4. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.073.846/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, decidiu que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95" (DJe 18.12.2009). 5. Recurso especial parcialmente conhecido, porém, nessa extensão, não provido. (REsp 1154248/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 14/02/2011)

Outrossim, para que uma autuação ou exigência pecuniária seja considerada válida é indispensável a observância do devido processo legal e o direito à ampla defesa, princípios que encontram amparo na Constituição Federal, com expressa previsão no artigo 5o, corolário das garantias fundamentais do cidadão, aplicáveis tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos, bem assim o direito de petição, respectivamente, a saber:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ditando os direitos e deveres dos administrados, a competência, os impedimentos, a forma o tempo e o lugar dos atos dos processos e comunicação deles, tendo como norte a observância, igualmente, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Este é um mecanismo que preserva o direito dos cidadãos, padronizando os atos internos da Administração, dando transparência às decisões administrativas do Poder Público e estabelecendo o funcionamento dos procedimentos administrativos do Estado, aplicáveis não só ao Poder Executivo, mas ao Legislativo e ao Judiciário.

Como se depreende desse ordenamento, seu objetivo é o de garantir os direitos fundamentais previstos constitucionalmente, estabelecendo como dever o de aplicar os princípios constitucionais administrativos, já citados, de forma a limitar e moldar as condutas da Administração Pública.

Compulsando os autos, verifica-se que por falha na condução do processo administrativo, houve prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa e, principalmente, ausência de acesso anterior aos valores devidos, prazos para pagamento, etc, de forma que a situação posta se amolda ao posicionamento jurisprudencial a respeito das situações excepcionais que permitem o reconhecimento da não constituição do crédito tributário que levam à nulidade da CDA:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. ART. 174 DO CTN. OCORRÊNCIA.

1. Pela leitura atenta do acórdão combatido, verifica-se que o artigo 173 do CTN e os artigos 2o, §3o, e 5o da Lei no 6.830/80, bem como as teses a eles vinculadas, não foram objeto de debate pela instância ordinária, inviabilizando o conhecimento do especial no ponto por ausência de prequestionamento.

2. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.

3. O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.

4. Segundo o art. 174 do CTN "a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". No presente caso, como a demanda foi ajuizada após o transcurso dos cinco anos, consumada está a prescrição.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1235676/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011)"

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADE – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DA CDA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O entendimento adotado pelo C. STJ no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

2. Incumbia ao exequente comprovar a remessa dos carnês/boletos referentes às anuidades em cobro, pelo correio ou por qualquer outro meio, para fins de aperfeiçoamento do lançamento do crédito, tendo sido tal prova sido acertadamente exigida pelo Juízo a quo.

3. Ausente prova da regular notificação do executado acerca do lançamento do débito, afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro.

4. Apelação improvida. (APELAÇÃO CÍVEL ApCiv 5009715-51.2021.403.6102, TRF3 - 6a Turma, REl. Des. Federal Mairan Maia, DJEN DATA: 13/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial.

2. O agravante alega em síntese que não incide os óbices sumulares elencados no decisum monocrático e que a divergência jurisprudencial foi comprovada.

3. Ainda que superados os óbices sumulares, a irresignação não merece prosperar.

4. No enfrentamento da matéria, o Tribunal a quo lançou os seguintes fundamentos: "A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa, descrita no art. 3o da Lei 6.830/80, resta configurada unicamente quando o débito se encontrar regularmente inscrito. Desse modo, a falta de notificação válida implica ausência de aperfeiçoamento do lançamento e de constituição do crédito tributário. Sem a comprovação de recebimento de notificação contendo todas as informações essenciais ao exercício do direito de defesa do executado,como o procedimento de impugnação da cobrança pela via administrativa e o prazo para tal, resta afastado requisito essencial à validade do título executivo. O ônus de demonstrar a regularidade de tal notificação não recai sobre o profissional, uma vez que a notificação é realizada pelo Conselho, ao qual cabe o controle sobre seus procedimentos, o que inclui o registro das cobranças enviadas aos seus filiados. No caso dos autos, não está demonstrado o envio dos boletos de cobrança ao devedor, relativamente a cada ano em que devidas as contribuições profissionais. Saliento, nesse sentido, que a carta AR juntada aos autos (evento 1 - PROCADM5) não comprova o envio das notificações anuais efetuadas a fim de que o executado tivesse ciência do débito e pudesse efetuar o pagamento ou impugná-lo. Outrossim, inviável admitir-se que a notificação por correspondência, após a inscrição em dívida ativa, seja capaz de suprir a ausência da notificação do lançamento." (fls. 161-162, e-STJ).

5. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual as anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam- se como contribuições de interesse das categorias profissionais, lançadas de ofício. O citado lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, a qual deve ser obrigatoriamente comprovada, e/ou o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.O recurso não pretende aferir a interpretação da norma legal, mas a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Assim, é evidente que alterar as conclusões adotadas pela Corte regional, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

7. Ademais, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1726545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA DAS ANUIDADES. NULIDADE DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CRF/SP, em face de sentença que, em autos de execução fiscal, julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

2. Ainda que baste a mera inscrição para a configuração do fato gerador, sua constituição ocorre por meio da notificação do contribuinte, que normalmente ocorre com a remessa do carnê com o valor a ser pago em razão da anuidade.

3. Em consonância com o entendimento majoritário assentado no C. Superior Tribunal de Justiça, é possível exigir da Exequente prova da regular constituição do crédito. Precedentes do C. STJ: AgInt no REsp 1929078/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021; AgInt no AREsp 1794299/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021; AgInt no AREsp 1726545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020; AgInt no AREsp 1628478/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).

4. Não comprovada a notificação, não se considera aperfeiçoado o lançamento e, consequentemente, não há que se falar em constituição definitiva do crédito quando de seu vencimento.

5. Na espécie, o r. Juízo a quo determinou ao Conselho Apelante que se manifestasse sobre a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, de modo que deve ser mantida a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

6. Apelação a que se nega provimento.” (grifo nosso)

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008899-40.2019.4.03.6102, Rel. Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, julgado em 23/08/2023, Intimação via sistema DATA: 25/08/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Entende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, o que, a propósito, não restou atendido, omitindo-se o apelante em providenciar/colacionar a exigida comprovação.

- Não havendo comprovação prévia de notificação administrativa da executada, no tocante ao lançamento do débito em cobro, a CDA e a execução fiscal correspondentes são nulas, porque baseadas em crédito irregularmente constituído.

- Mantida a extinção do feito.

- Apelação desprovida.

(TRF3, AC no 5000683-23.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, 6a Turma, v. unânime, DJEN: 19/09/2024)

Ademais, entende a Jurisprudência Pátria que, tratando-se de anuidades devidas aos Conselhos (caso dos autos), a constituição do crédito tributário só ocorre validamente quando o contribuinte é notificado do lançamento, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento.

In casu, em análise aos autos, não restou comprovada aludida sistemática, sendo que, ao ser questionado, o exequente/apelante reiterou a existência de documentos que atenderiam a aludida finalidade (ID 358033965), contudo, concluo que referidos trazem informações genéricas, não sendo precisos em atestar a existência de efetiva notificação do executado/apelado visando o fim colimado.

Desse modo, a execução da cobrança não foi realizada de acordo com a Súmula 673 do STJ, a qual entende que não estão comprovados os requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. Sendo, nesse caso a notificação regular do executado.

Não somente, além da súmula citada, o Código Tributário Nacional versa sobre a necessidade de regular notificação do lançamento em seus arts. 142, parágrafo único e 145.

Nessa seara, consta da r. sentença de origem (ID 358033966):

" No caso destes autos, - e este juízo vem observando tal fato nas execuções ajuizadas pelos conselhos de fiscalização profissionais, autarquias federais e que se sujeitam ao regime jurídico de direito público - , a Administração Pública não possui qualquer controle sobre a remessa dos boletos de pagamento enviados, ou seja, da notificação do lançamento de ofício das anuidades.

A referida comprovação da remessa do carnê ou boleto de pagamento, seja pelos Correios ou qualquer outro meio pertinente, é prova de atribuição exclusiva do exequente, ônus que lhe incumbe sobre fato essencial à validade da CDA.

Isso porque a Administração Pública Federal tem o dever de possuir em seus arquivos documento que possa atestar o lançamento de ofício, bem como a existência de notificação regular e válida do contribuinte. Dessa forma, não socorre ao exequente a alegação de ser presumida a notificação nos casos de tributos de periodicidade anual.

Nesse contexto, não se trata de ônus da prova do executado, o qual não teria como comprovar que "não recebeu" tal notificação, pois se trataria de prova impossível de ser produzida, sendo vedada pelo ordenamento jurídico processual, em especial pelo § 2o do art. 373 do CPC.

Quanto à documentação carreada aos autos pelo conselho a título de emenda da inicial, referente à multa punitiva, deve-se aplicar o raciocínio acima exposto. Não tendo havido a comprovação da notificação para pagamento definitivo em relação a tais multas, mas tão somente intimação da fixação da sanção, com concessão de prazo para recurso voluntário, a nulidade da cobrança deve ser reconhecida.

À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Não há, portanto, prova da efetiva postagem e/ou envio de tais boletos ao destinatário, muito menos do efetivo recebimento.

Portanto, a não comprovação da prévia e válida notificação do devedor do lançamento afasta a presunção de liquidez e certeza atribuída à CDA. Configura-se, dessa forma, situação de crédito irregularmente constituído e não aperfeiçoamento do lançamento, autorizando-se a extinção da execução fiscal. E tal entendimento foi recentemente sumulado no enunciado de n. 673 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 673 - A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito."

Dessa forma, a CDA encontra-se eivada de nulidade pela ausência de lançamento tributário e inexistência de tributo exigível, impedindo o prosseguimento desta execução fiscal

(...)

À vista disso, o título executivo extrajudicial encontra-se inquinado de nulidade por não estar constituído o crédito tributário por ausência de lançamento, levando-se a extinção desta execução fiscal por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Destarte, havendo irregularidade no procedimento de notificação do apelado, deve ser reconhecida a nulidade do ato.

Nestes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1o, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. Precedentes.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 2544921 / RJ, T3 - TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA POR CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A controvérsia do recurso de agravo interno está restrita à necessidade de comprovação da regular constituição do crédito, mediante apresentação de prova documental por determinação judicial.

2. O TRF da 4a Região reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em virtude de não ter sido comprovada a constituição do crédito tributário.

3. Esta Corte Superior tem entendido que as anuidades devidas aos conselhos profissionais estão sujeitas a lançamento de ofício. O entendimento também estabelece que o aperfeiçoamento ocorre com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas.

4. A comprovação pelo conselho de classe profissional da regularidade da notificação do executado é considerado requisito indispensável para a presunção de certeza e liquidez do título executivo em comento.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.936.342/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 5/10/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE. ENCARGOS LOCATIVOS. FIADORES. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REFORMATIO IN PEJUS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, o fiador de contrato de locação não cientificado na ação de despejo está imune aos efeitos da interrupção da prescrição em relação ao locatário. Precedentes.

2. Além disso, "o entendimento do STJ é de que, para a validade da citação de pessoa física pelo correio, é necessária a entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, não sendo possível o seu recebimento pelo porteiro do prédio" (SEC 1.102/AR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/4/2010, DJe 12/5/2010).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, entender que a notificação expedida produziu seus efeitos em relação aos fiadores exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

7. "Esta Corte Superior possui o entendimento de que, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, as contrarrazões se revelam como via inadequada para se suscitar pedidos de alteração da decisão recorrida, porquanto são servis à impugnação dos fundamentos do recurso interposto" (AgInt no AREsp n. 1.335.124/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 27/6/2019). No caso, revela-se descabido alterar o período de responsabilização dos fiadores pelos encargos locativos, ante a ausência de recurso especial da agravante nesse sentido.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1645292 / SP, T4 - QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DA COBRANÇA DAS ANUIDADES. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a necessidade de regular notificação do contribuinte para efetuar o pagamento das anuidades cobradas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1235676, assentou entendimento de que é “suficiente a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo”.

2.Conclui-se, assim, que cabe ao Conselho Profissional comprovar o envio de notificação válida do lançamento ao contribuinte. Do contrário, o lançamento não se aperfeiçoa e, por conseguinte, não se tem a constituição definitiva do crédito tributário. Precedentes.

3. No caso dos autos, a parte exequente foi intimada para providenciar comprovação de notificação válida dos lançamentos que constituíram as CDA ́s, sob pena de extinção. Todavia, o Conselho exequente manifestou-se nos autos, aduzindo, em suma, que é ônus do contribuinte comprovar que não recebeu a notificação.

4. Desta feita, considerando que o exequente não comprovou a regular notificação do executado, de rigor a manutenção da r. sentença.

5. Por fim, cumpre consignar que, por se tratar de matéria de ordem pública, o juízo a quo pode exigir, de ofício, documentos que comprovem a higidez do título exequendo.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001233-70.2020.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 20/09/2023, DJEN DATA: 27/09/2023)

Desse modo, pelas razões retro mencionadas, deve ser mantida a sentença a quo.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da nulidade da Certidão de Dívida Ativa pela ausência de comprovação da regular notificação do lançamento. O apelante sustenta que a dívida executada possui natureza não tributária, decorrente de multa administrativa, e afirma ter comprovado o envio da notificação ao executado por via postal, requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal pode prosseguir quando não comprovada a regular notificação do devedor acerca do lançamento do crédito que originou a Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 202 e 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser desconstituída mediante demonstração de vício na constituição do crédito.

A constituição do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais ocorre mediante lançamento de ofício, que se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para pagamento, sendo suficiente a comprovação da remessa do carnê ou boleto de cobrança.

A ausência de comprovação da notificação regular do lançamento impede a constituição definitiva do crédito e afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo exequente não comprovam de forma precisa a efetiva notificação do executado acerca do débito, o que configura vício na constituição do crédito e conduz à nulidade do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte exige a comprovação da notificação do contribuinte como requisito indispensável à constituição e execução do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais, conforme consolidado na Súmula 673 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição do crédito decorrente de anuidades de conselhos profissionais exige a comprovação da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento.

A ausência de prova da notificação prévia afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A inexistência de constituição regular do crédito autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV e LV; CTN, arts. 142, parágrafo único, 145, 202 e 204; CPC, arts. 373, §2o, e 485, IV; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §§5o e 6o, 3o e 6o, §1o; Lei no 9.784/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.154.248/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.02.2011; STJ, REsp 1.235.676/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.726.545/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 30.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.936.342/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024; TRF3, ApCiv 5009715-51.2021.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 13.10.2022; TRF3, ApCiv 5008899-40.2019.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Marli Marques Ferreira, j. 23.08.2023; TRF3, ApCiv 5001233-70.2020.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 20.09.2023; TRF3, AC 5000683-23.2020.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Souza Ribeiro, j. 19.09.2024.

Súmula citada: STJ, Súmula 673.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão